Tribunal: TJMT
Processo: 0000563-52.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000563-52.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON LEMOS DE CARVALHO - CPF: 708.131.671-91 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MARIO SERGIO MAGALHAES PEREIRA - CPF: 432.996.521-68 (VÍTIMA), JOSE DE SOUZA - CPF: 298.826.051-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Ameaça e Porte Ilegal de Arma de Fogo. Restituição de Arma de Fogo. Pedido parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra decisão de primeiro grau que, ao extinguir a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, determinou o encaminhamento da arma apreendida ao Exército para destruição ou doação, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.826/03. O apelante pugna pela devolução da arma de fogo, alegando que, com o reconhecimento da prescrição, todos os efeitos da condenação foram extintos, justificando a restituição do bem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, após a extinção da punibilidade pela prescrição, é cabível a devolução da arma apreendida ao seu proprietário, e se a condição de vencimento do registro da arma impede sua restituição imediata.

III. Razões de decidir

3.

A restituição de objetos apreendidos depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: (i) o bem não interessar mais à persecução penal; (ii) demonstração cabal da propriedade pelo requerente; (iii) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco. No presente caso, a arma não interessa mais à ação penal, e o recorrente comprovou sua propriedade.

4.

Apesar da comprovação de propriedade, o registro da arma está vencido. O Decreto-Lei nº 11.615/23, que regulamenta a Lei nº 10.826/03, condiciona a devolução de arma apreendida à regularização do registro conforme o art. 4º da referida lei.

IV. Dispositivo e tese

5.

Apelação parcialmente provida. Determina-se que a restituição da arma de fogo fique condicionada à regularização do registro, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.826/03, devendo o apelante adotar as providências necessárias em procedimento próprio.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos penais e extrapenais da condenação, cabendo a restituição de arma de fogo apreendida, desde que regularizada conforme os requisitos do art. 4º da Lei nº 10.826/03.”
“2. A restituição de arma de fogo condiciona-se à apresentação de documentação válida que atenda aos requisitos legais de posse e registro.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 91, II; Lei nº 10.826/03, art. 25; Decreto-Lei nº 11.615/23, art. 68; CP, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2059293, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto, a tempo e modo,

em favor de
Cleiton Lemos de Carvalho
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que extinguiu sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva Estatal “em perspectiva”, determinando o encaminhamento da arma de fogo apreendida ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei nº. 10.826/03.

Em
razões
sob Id. 222636723, a defesa almejou a restituição do armamento bélico, sob o argumento

de que reconhecida a prescrição, devem ser afastados todos os efeitos da condenação, impondo-se a restituição do bem, em especial porque o apelante possui o escorreito registro em nome.

Em
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça almejou o
provimento
do recurso,

desde que apresentado o registro atualizado da arma de fogo. (Id. 222636732); igualmente opinou a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 227169153):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE CONDICIONADA A ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cleiton Lemos de Carvalho
foi denunciado por suposta autoria dos crimes de Ameaça (art. 147, CP) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03), pois, de acordo com a denúncia, no dia 4.7.2017, em Rondonópolis/MT, foi ao estabelecimento "Rei das Borrachas" armado e ameaçou as vítimas
Mario Sérgio
,
Edvaldo
e
José de Souza
, exibindo uma arma de fogo.

Após o ocorrido, durante as diligências, a polícia apreendeu a Pistola – Taurus – Modelo 838 – Calibre 380 – nº da arma: KJM42524, utilizada no crime de ameaça, junto com munições e carregadores.

Naquela época, o apelante apresentou o documento da arma de fogo, em seu nome e dentro do prazo de validade (Id. 222635815 - Pág. 72).

Em 27.3.2024, o juiz
a quo
extinguiu a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva Estatal “em perspectiva”, determinando o encaminhamento a arma de fogo ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei nº. 10.826/03.

Daí a irresignação do apelante pugnando, neste apelo, a devolução da arma de fogo, sob o argumento de que
reconhecida a prescrição, devem ser afastados todos os efeitos da condenação, impondo-se a restituição o bem, mormente porque o armamento está registrado em seu nome.

Pois bem. O pedido
de
restituição merece

parcial provimento
.

Por meio de interpretação sistemática e concatenada do CP e do CPP, conclui-se que a restituição de coisas apreendidas está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber:
1)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP);
2)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e,
3)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, inciso II, do CP).

Por outro lado, o art.
25
, do
Estatuto do Desarmamento
(Lei nº
10.826
/03) prevê que as armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos,
quando não mais interessarem à persecução penal
serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

In casu
, a pistola e as munições não mais interessam para o deslinde da ação penal, e
sequer estão sujeitas à pena de perdimento ou confisco, à medida que fora reconhecida a perda do poder punitivo estatal, não havendo sentença condenatória.

Do STJ:

“A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2059293 DF 2022/0027799-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Somado a isso, o
recorrente comprovou a legítima propriedade do bem
, porquanto apresentou nos autos o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo, conforme Id. 222635815 - Pág. 72, contendo o n. de Registro 002597037 e a validade 29.4.2019.

Ocorre que o Decreto-Lei nº 11.615/23, que regulamenta a Lei nº
10.826
/03, assim dispõe em seu art.
68
:

“68.
As armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus proprietários, na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o
art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003.

E o art. 4º, da Lei n. 10.826/03:

Art. 4
o
Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

A possibilidade de restituição, então, remeteria à análise dos requisitos do art.
4º
, da Lei
10.826
/03, que elenca as condições para aquisição de arma de fogo pelo órgão público competente (SINARM).

Em caso semelhante, inclusive, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“Evidenciando-se que o instrumento bélico apreendido nos autos não interessa para o deslinde da ação penal, também não está sujeito à pena de perdimento, em razão do reconhecimento da prescrição, que elide todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória, cabível a restituição do bem ao legítimo proprietário, se comprovada referida condição. (...). Não obstante, atualmente, o prazo de validade daquele encontra-se expirado, razão pela qual a restituição do artefato bélico ressai condicionada à apresentação de documento válido. ” Apelo conhecido e parcialmente provido. (N.U 0000934-51.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Enfim, no caso em tela, considerando que foi extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não cabe falar em confisco da arma de fogo, pois, como dito, neste caso, apagam-se todos os efeitos de uma condenação.

Por outro lado, embora o armamento estivesse com o registro válido no momento da apreensão, atualmente este encontra-se vencido. Dessa forma, o apelante deverá comprovar o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 4º da Lei nº 10.826/03 e, caso atendidos tais requisitos, poderá solicitar a restituição da arma apreendida por meio de procedimento próprio, conforme estabelece o art. 120, § 1º, do CPP.

Diante disso, com tais considerações,
em consonância com
o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, a fim de
garantir a restituição da arma de fogo apreendida nos autos, condicionada à apresentação de Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado
e ao
preenchimento dos
requisitos exigidos no art.
4º
, da Lei
10.826
/03
, nos termos do art. 68, do Decreto n. 11.615/23.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024